Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-94.2014.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Para que ocorra a extinção do processo por abandono de causa as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. São necessários a intimação pessoal da parte autora, a intimação do seu advogado via DJe e o transcurso de mais de 30 (trinta) dias.
2. No presente caso, não transcorreu o prazo de 30 dias úteis entre a data do indeferimento da última diligência requerida pelo exequente e a prolação da sentença. Desse modo, houve a extinção prematura do processo, pois não foi observado o prazo legal conferido à parte exequente para promover as diligências necessárias ao andamento da execução.
3. Apelação provida. Sentença desconstituída. Apelação dos Executados prejudicada. Unânime.